Tribunal: STF
Processo: Rcl 60547
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. V2 Ambiental SPE S.A. e outra alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 000973-49.2015.5.05.0006, violado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 501.



    Narram as reclamantes que, nos autos originários, foram condenadas ao pagamento em dobro de férias com fundamento no enunciado 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    Argumentam que o mencionado enunciado sumular foi declarado inconstitucional no julgamento da ADPF 501.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O enunciado 450 da Súmula do TST estendia a sanção legalmente prevista no art. 137 da CLT (pagamento das férias em dobro nos casos de concessão das férias de forma extemporânea) às hipóteses em que o empregador efetuasse o pagamento das férias fora do prazo legal (art. 145 da CLT), ainda que o período concessivo fosse deferido em momento apropriado. Confira-se o teor do enunciado:



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.



    O Pleno desta Corte, no julgamento da ADPF 501, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do enunciado 450 da Súmula do TST e invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Transcrevo a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)



    No caso, a matéria foi decidida em primeira instância nos seguintes termos: 



    Alega a parte autora que a "Reclamada não promoveu o pagamento das férias acrescidas de 1/3 referentes aos anos de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 no prazo legal de até 02 (dois) dias antes do seu gozo, previsto no art. 145 da CLT.". Acrescenta que "a empresa Ré não respeitou os períodos de férias devidos ao Reclamante, obrigando-o a retornar ao trabalho para atender às demandas da empresa e clientes.".



    As partes rés afirmam que a parte autora "sempre gozou de suas férias corretamente, tendo sido acertadamente pago por elas, conforme indicam os inclusos documentos, pelo que improcede o pedido.".



    Ao exame.



    No presente caso, as partes rés anexaram aos autos dois avisos de férias, assinados pela parte autora, relativos aos períodos aquisitivos de 2012/2013 e 2013/2014, tendo juntado apenas fichas financeiras, as quais foram impugnadas pela parte autora, não tendo acostado aos autos os contracheques da parte autora, tampouco comprovante de depósito em conta bancária (conforme exigido pelo parágrafo único do artigo 464 da CLT).



    Assim, considerando que as partes rés não comprovaram, ônus que lhes competia, o pagamento das férias de 1°/08/2011 a 31/07/2012, 1°/08/2012 a 31/07/2013, 1°/08/2013 a 31/07/2014 dentro do prazo previsto no art. 145 da CLT, julgo procedente, nos termos da Súmula n. 450 do TST, o pedido de pagamento das férias de 1°/08/2011 a 31/07/2012, 1°/08/2012 a 31/07/2013, 1°/08/2013 a 31/07/2014 em dobro (leia-se apenas a dobra), todas com acréscimo de 1/3.



    O Tribunal Regional, no julgamento de recurso ordinário, manteve a sentença com a seguinte fundamentação:



    O vindicado pretende, ainda, a reforma da sentença que deferiu o pleito de pagamento da dobra das férias, ao argumento de que a documentação constante dos autos comprova a regular concessão e pagamento das férias. 



    Sem razão. 



    Diferente do alegado no apelo revisional, o autor denunciou o pagamento desatempado das férias, e trabalho nos respectivos períodos. 



    Como constatado na decisão de base, o reclamado não se desincumbiu do encargo que lhe cabia de demonstrar a correta quitação das férias no prazo legal, observada a Súmula 450 do C. TST. 



    Ao contrário da tese de defesa, as rés não providenciaram a anexação da todos os avisos de férias, nem os contracheques e recibos/depósitos autorais para efetiva comprovação de regular quitação do repouso. As fichas financeiras não demonstram as respectivas datas de quitação das férias. 



    Não prosperam as alegações do reclamado nestes aspectos.



    Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho, assim se pronunciou:



    No que tange ao tema "férias", a Reclamada, em sede de recurso de revista, alegou que “a condenação à dobra de férias decorreu UNICAMENTE do entendimento de que não teria sido comprovado o pagamento regular”. Nesse sentido, sustentou que, “nos termos do artigo 818 da CLT, a prova da alegação incumbe a quem as faz. Se o Recorrido alegou que não teria recebido os valores atinentes às suas férias corretamente (diga-se, em Evalor e prazo), caberia a ele fazer tal comprovação, o que poderia fazer pela simples juntada de extrato bancário!”. 



    Nesse sentido, consoante destacado na decisão agravada, a insurgência recursal não se relaciona à aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 450/TST. 



    Feita tal consideração, como visto, o TRT de origem, com base na análise do conjunto fático probatório produzido nos autos, assentou que "as rés não providenciaram a anexação de todos os avisos de férias, nem os contracheques e recibos/depósitos autorais para efetiva comprovação de regular quitação do repouso. As fichas financeiras não demonstram as respectivas datas de quitação das férias". 



    As premissas constantes no acórdão do TRT não autorizam proceder à alteração do enquadramento jurídico procedido pela Corte de origem, de modo que, para se chegar à conclusão contrária, tal como pretendido pela Recorrente, somente seria possível mediante o reexame de fatos e provas, procedimento que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST.



    Não obstante o TST afirme que matéria não se relaciona com o enunciado vinculante n. 450 da Súmula, o que se extrai das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias é que as reclamantes foram condenadas ao pagamento em dobro da remuneração de férias em razão da inobservância do prazo do art. 145 da CLT (pagamento em atraso).



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o entendimento firmado no julgamento da ADPF 501.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere ao pagamento de férias em dobro, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 501.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente